Tribunal: TJDFT
Processo: 0710613-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0710613-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS DE SOUSA LIAL IMPETRANTE: DANIEL DE CASTRO CESAR FROTA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUCAS DE SOUSA LIAL, preso em 25/03/2021, pela suposta prática dos crimes previstos no caput dos arts. 33 e 35, c/c o art. 40, inciso III, todos da Lei no 11.343/2006 e art. 12, caput, da Lei no 10.826/2003 (tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo), contra a decisão proferida pelo Juízo no Núcleo de Audiência de Custódia-NAC, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública. Sustenta o impetrante que o paciente negou a acusação de tráfico de drogas e afirmou ser usuário, sendo sua versão corroborada pela pequena quantia de R$ 140,00 encontrados em sua residência. Diz ainda que ele confessou ter adquirido o revólver apreendido. Afirma que o paciente é primário, possui residência fixa, trabalha como pintor e tem companheira grávida, com 16 anos de idade. Discorre sobre a inconstitucionalidade do § 2o do art. 310 do Código de Processo Penal, asseverando que a necessidade de prisão deve ser analisada no caso concreto, bem como menciona o art. 318, incisos III e VI, do referido codex, que trata da imprescindibilidade nos cuidados de pessoa menor de 6 anos ou responsável por filho menor de 12 anos, sendo que o paciente é necessário aos cuidados do nascituro, “pois a genitora está gestante e desempregada”. Assevera que podem ser aplicadas outras medidas cautelares. Requer o deferimento da liminar, para substituir a prisão por monitoramento eletrônico ou outras medidas cautelares (ID 24792834). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante pleiteia a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar, em especial o monitoramento eletrônico, alegando, em síntese, a inconstitucionalidade do § 2o do art. 310 do Código de Processo Penal, bem como afirma que o paciente possui condições favoráveis, afirmou ser usuário de drogas e confessou a propriedade do revólver, sendo indispensável pelos cuidados de nascituro. Entretanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao paciente (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas) superam o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, estando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O condutor do auto de prisão em flagrante, policial Marlos Vinícius Barbosa do Valle, afirmou que, desde o final de 2020, vem investigando o paciente Lucas e Gabriel Santos do Nascimento, dentre outros, integrantes da organização criminosa denominada “CMM - Crime, Morte e Maldição”, conhecida também como “Gangue do Pombal”, envolvida em tráfico de drogas em Planaltina, além de uma série de roubos a veículos em Planaltina, Sobradinho e Paranoá, tratando-se do grupo mais perigoso de Planaltina, com atuação em presídios do Distrito Federal. Informou o depoente que o grupo rouba carros e troca por drogas em outros estados, sendo que o paciente Lucas e o coinvestigado Gabriel são membros ativos da organização, e Lucas ostenta diversos antecedentes desde a adolescência por tráfico de drogas, roubo, homicídios, sendo que ele e Gabriel atuam na linha de frente dos roubos de veículos e recebem parte em drogas. Indicou os locais em que eles traficam e afirmou que o lugar onde Lucas foi preso fica a menos de 50 metros de um centro de saúde, sendo que ambos possuíam mandado de prisão em aberto desde 01/03/2021. Relatou mais ações da organização, disse que Lucas está denunciado por outro roubo e foi preso em um dos principais locais de venda. Disse que coordenou a ação praticada por Lucas e visualizou quando ele jogou uma porção de maconha no chão, bem como entrou em sua casa e no quarto dele havia duas porções grandes de maconha, uma delas prensada e uma pronta para venda, uma balança de precisão e R$ 570,00 e, na gaveta da cômoda do quarto de Lucas, foi encontrado um revólver de calibre .38 com seis munições intactas, além de outras munições e vários relógios. Narrou ainda a ação perpetrada por Gabriel, de responsabilidade do agente Artur. A peça inaugural está corroborada pelo Auto de Prisão em Flagrante, sendo que o paciente Lucas afirmou que o revolver é de sua propriedade e o comprou em Luziânia por R$ 3.500,00 e o entorpecente destina-se a uso próprio. Disse que trabalha como pintor e ajudante de pedreiro e conhece Gabriel apenas de vista. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Impende salientar que a prisão não utilizou como fundamento o § 2o do art. 310 do Código de Processo Penal, segundo o qual “Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares”, não havendo que se debater sobre sua alegada inconstitucionalidade. Feito este esclarecimento, tenho que a necessidade da medida extrema decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. A decisão que convolou a prisão em flagrante do paciente em preventiva mencionou a prova da materialidade e os indícios da autoria, mencionou os relatos policiais e os antecedentes criminais do paciente, ressaltando o risco de reiteração delitiva. Confiram-se: “(...) Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois os custodiados foram presos em flagrante na posse de substanciosa quantidade de droga (cocaína e maconha), balança de precisão, dinheiro em espécie e arma de fogo. Pontuo que os relatos prestados pelos responsáveis pela prisão dão conta de elementos periféricos da conduta criminosa que revelam demasiada gravidade. Em linhas gerais, é reportado que existem fundados indícios de que os autuados compõem organização criminosa auto denominada CMM – Crime, Morte e Maldição responsáveis pela prática de crimes associados à traficância de drogas, tais como roubos a veículos. Os agentes noticiam que tomaram conhecimento de que a traficância vem sendo praticada, em tese, nas imediações de escolas públicas e centros de saúde, fator que, no modo de ver deste juízo, eleva sobremaneira a gravidade da conduta. Precisamente quanto à ação, os policiais, ainda fazem menção a atividade de acompanhamento das atividades dos autuados momentos antes da prisão, ocasião em que puderam constatar considerável movimentação de usuários no local onde receberam as informações de que os autuados utilizam como ponto de venda de drogas. Com os autuados foi encontrada arma de fogo com características que a vinculam a outros crimes. Tudo isto somado, leva a crer que a simples análise do fato que determinou a prisão leva à conclusão de que se trata de tráfico com predicados de especial gravidade que, por si só, justificaria a segregação cautelar de ambos para resguardo da ordem pública. Não fosse tudo isto o bastante, o histórico penal de ambos recrudesce a necessidade da prisão. Lucas, muito embora seja primário é um jovem de 20 (vinte) anos, de modo que sua folha de antecedentes infracionais muito revela sobre a sua índole. Com efeito, tem ele anotações dos anos de 2016 e 2017 de atos infracionais de lesão corporal e homicídio. Muito embora se saiba que tais registros não levam à caracterização de reincidência são eles apontamentos idôneos para considerar e aquilatar a periculosidade do autuado. Gabriel, de sua parte, é reincidente em crime de associação criminosa, inclusive com corrupção de menores, responde a ação penal por roubo, foi recentemente preso (04/2020) por tráfico, estando em liberdade provisória e respondendo criminalmente por este fato. Nada obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o delito imputado comina, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto” (...) –- negritos nossos. No caso, embora o impetrante tenha juntado antecedentes criminais de outro investigado, verifica-se, nos autos principais, que o paciente possui anotações infracionais por crime grave como homicídio tentado e já recebeu medidas socioeducativas, sendo que possui anotações criminais e foi denunciado por homicídio qualificado e corrupção de menor (2019.05.1.002146-6), além de receptação qualificada (2018.05.1.003945-8), possuindo ainda antecedente por roubo circunstanciado. Anote-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime e da periculosidade do paciente, que insiste em se manter no mundo criminoso, nos termos acima, o que demonstra sua periculosidade e revela sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. No tocante à alegação de que a presença do paciente se mostra imprescindível para o nascituro, embora tenham sido juntadas imagens e exame que comprovam a gravidez de uma moça, supostamente companheira do paciente, registre-se que não há previsão legal para substituição da prisão por essa situação, consoante se verifica das hipóteses elencadas no art. 318 do Código de Processo Penal, sendo inviável o deferimento desse pleito. Importante registrar que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas da prisão, em face da gravidade concreta da conduta do paciente, o que demonstra a necessidade da segregação extrema. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 20 de abril de 2021 14:42:14. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator